Tribunal: STF
Processo: RHC 170810
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA NA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. TESTEMUNHA INTIMADA DEVIDAMENTE E ATESTADO MÉDICO JUNTADO POSTERIORMENTE. NULIDADE INEXISTENTE. REFERÊNCIA À APELAÇÃO (QUE CASSOU A ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS) PELA ACUSAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA. ARGUMENTO UTILIZADO APENAS PARA REFUTAR A DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO. 
    1. Segundo texto do art. 461, do CPP, o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização.
    2. No caso, entretanto, o juízo empreendeu esforços para localizar a testemunha, adiou várias sessões de julgamento, conseguindo, ao final, efetuar a intimação. Ocorre que, embora a parte tenha juntado posteriormente atestado médico justificando a ausência da testemunha, isso por si só não nulifica o julgamento do júri popular.
    3. Não há ilegalidade na leitura do acórdão que julgou a apelação porque é permitida a leitura de documentos em Plenário pelas partes, desde que a menção de tais peças processuais não seja feita como argumento de autoridade, em prejuízo do acusado (REsp 1321276/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014).
    4. ‘Habeas corpus’ não conhecido ”
    (HC 468.805/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte recorrente alega , em síntese, cerceamento de defesa, em decorrência de indeferimento de testemunha, e, ainda, suposto “excesso de linguagem” utilizado pela acusação no plenário do júri.
    Alega-se, ainda, a ocorrência de “excesso de linguagem” no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que foi anulado o primeiro júri com a determinação de novo julgamento.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário.
    É o relatório. Decido.
    Observo, desde logo, quanto ao suposto “excesso de linguagem” ocorrido no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que anulou o júri absolutório anterior, que o Superior Tribunal de Justiça sequer apreciou tal alegação.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a decisão que, durante a sessão plenária do Júri, após ausência de testemunha de defesa, indeferiu os pedidos de nova carta precatória, de substituição da testemunha e de audiência via videoconferência, assim afastou a alegação de cerceamento de defesa:
    “Conforme exposto no acórdão, verifica-se que, em que pese existir cláusula de imprescindibilidade da testemunha, houve a juntada posterior de seu atestado médico, justificando, assim, a sua ausência na sessão plenária do júri. 
    Também não houve irregularidade do juízo cartorário, que procedeu corretamente à intimação da testemunha via carta precatória, depois de inúmeras diligências para tentar localizá-la e diversos adiamentos da sessão plenária, e, ao final, ainda aplicou-lhe multa por não ter comparecido ao julgamento popular. 
    Além disso, não houve demonstração de prejuízo concreto da defesa, que se limitou a afirmar que a cláusula de imprescindibilidade torna obrigatória o depoimento testemunhal.” (com meus grifos)
    Observo, nesse ponto, que, para acolher a tese defendida pela parte recorrente – imprescindibilidade da testemunha ausente –, ainda mais considerando pedido posterior de substituição da testemunha, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “1. Acolher a tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade da oitiva de testemunha para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.”
    (HC 113.160/SP, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Não vislumbro, desse modo, demonstrada nos autos a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que bem fundamentada a decisão que, verificada a ausência da testemunha, determinou o prosseguimento da sessão plenária do júri, e indeferiu os pedidos de nova carta precatória, de audiência via videoconferência, ou de substituição da testemunha.
    Melhor sorte não socorre a parte recorrente no que toca à alegada ocorrência de “excesso de linguagem” pela acusação no julgamento do júri, em decorrência de a acusação ter, supostamente, feito referência, durante os debates, ao acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que anulou o júri absolutório anterior.
    O Superior Tribunal de Justiça assim enfrentou a questão:
    “Realmente, de acordo com a Lei Processual Penal, a proibição das partes de referir-se a determinadas decisões possui um rol limitado, conforme deixa claro a sua redação: 
    Código de Processo Penal: 
    ‘art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 
    I - à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; 
    II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.‘
    No caso, como a acusação referiu-se à apelação que cassou a sentença absolutória, a qual não está inserida no referido rol, não há que falar em nulidade do julgamento em plenário, sobretudo porque a própria defesa deu causa à nulidade, quando frisou que o réu fora inocentado no primeiro julgamento, provocando a refutação da parte contrária (art. 565, CPP), o que afasta a finalidade de referência à apelação como ‘argumento de autoridade’.“ (com meus grifos)
    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “13. Sobre esse tema, essa Suprema Corte tem entendimento que: ‘referências à sentença de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas no curso dos debates somente importam em nulidade quando utilizadas como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o acusado, situação não evidenciada nos autos.’ (HC 127.307 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.6.2016)
    14. No caso, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri foi categórico ao afirmar que o órgão acusatório não utilizou, como argumento de autoridade, a decisão do Tribunal de Justiça, que anulou o primeiro júri. Consignou na ata da Sessão do Júri que a menção à anulação se deu ‘simplesmente para rebater as várias vezes em que a defesa disse que o réu já havia sido absolvido pela sociedade de Ubiratã no primeiro julgamento’.” (com meus grifos)
    Esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do CPP (HC 105.824/GO, Ministra Cármen Lúcia; HC 110.820/ES, Ministro Dias Toffoli; HC 147.208-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; HC 176.382-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso; RHC 119.892/DF, Ministro Gilmar Mendes):
    “1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.”
    (RHC 187.927-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes)
    Para além disso, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber).
    Não vislumbro estar demonstrada a ocorrência das alegadas nulidades ou qualquer prejuízo delas decorrente em desfavor do recorrente.
    Entendo, por isso mesmo, não merecer reparo o acórdão recorrido.
    Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso ordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator